Tribunal: STF
Processo: RE 91316
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
CO-AUTORIA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO  PARA O CRIME  DE
FAVORECIMENTO REAL INADMISSIVEL. DECISÃO RESULTANTE DO LIVRE
CONVENCIMENTO DOS JULGADORES FACE A PROVA DOS AUTOS, NÃO
ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279.
RE. NÃO CONHECIDO.